Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731486-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos da obrigação de fazer, Processo n° 0700096-16.2021.8.070018, proposta por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS DA QUADRA A.C. 404 SANTA MARIA SUL-DF (autora), reconsiderou ressalva contida no ato de ID 125040982, para estender os efeitos da tutela provisória a todas as edificações atualmente existentes na região, até a solução do feito (ID 132827813, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo ente público foram rejeitados (IDs 137329017 e 134486103). Em suas razões recursais (ID 39502004), o agravante narra que a associação autora ajuizou a ação de origem objetivando a suspensão das demolições ilegais realizadas em área pública. Indica que a primeira decisão liminar registrou que as edificações foram erguidas clandestinamente, sujeitando-se ao poder de polícia; todavia, em decorrência da pandemia, a medida de derrubada da invasão foi cautelarmente suspensa. Esclarece que essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão da pandemia e com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão das demolições até o dia 31.3.2022. Indica que, passado o período de suspensão, o Juízo da causa proferiu decisão autorizando a remoção dos invasores. Diz que essa decisão foi reconsiderada dias após, tendo em vista novo requerimento de suspensão da associação autora. Informa que interpôs agravo de instrumento (Processo n° 0709898-58.2022), o qual está suspenso, no aguardo do prazo de suspensão determinado na ADPF n° 828/DF. Anuncia que, na sequência, o Juízo a quo prolatou nova decisão, estendendo a suspensão da fiscalização a todas as edificações atualmente existentes na região, até a solução do feito. Defende ser necessária a fiscalização das novas construções, sob pena de se permitir a grilagem de terras. Explica que na área apenas estão sendo realizadas fiscalizações relativas às novas construções. Destaca que a sucessão de decisões judiciais está incentivando a invasão da área. Argumenta que a tutela provisória apenas pode alcançar os associados da autora, que estão listados em documento específico, inclusive em atenção ao tema 499, da repercussão geral reconhecida no RE 612.043/PR. Menciona que a liminar está impedindo o Poder Executivo de oferecer creches, postos de saúde e transporte para a população local. Esclarece que a área não é destinada a moradias. Salienta que exame pericial constatou diversas obras em andamento. Relata construções de alvenaria, com pilares e vigas de concreto, e portões de ferro, a demonstrar que não se cuidam de pessoas vulneráveis. Aponta para a ausência de citação das partes, a despeito das reiteradas determinações do Magistrado da causa. Ressalta que a área em questão faz parte do Projeto Urbanístico URB 86/92, registrado parcialmente devido a questões fundiárias. Indica que os lotes 1 a 6, do Conjunto S, da QR 403, estão registrados em propriedade da Terracap, tratando-se, pois, de área pública. Acrescenta que a LUOS dispõe que os lotes da Quadra QR 403 são destinados para uso comercial, de serviços, industrial e institucional. Alega que a área está inseria no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre Terracap, CODHAB e terceiros particulares, homologado pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos autos do processo n° 2019.01.1.197469-8. Salienta que as áreas descritas na inicial não estão inseridas em área de regularização. Expõe que o Magistrado singular, na ação n° 0707557-73.2020.8.07.0018, ajuizada com o mesmo objetivo de regularização da área e que está sendo patrocinada pelos advogados iniciais, rechaçou o pleito de proteção às construções irregulares. Discorre sobre a ordenação territorial e sobre a prevalência do interesse público. Menciona ser fato incontroverso que todas as construções tuteladas pela liminar são ilegais, e que a área está localizada em região tombada pelo patrimônio histórico e cultural do Distrito Federal. Pondera que inexistem nos autos documentos que comprovem que os invasores são quilombolas. Relata que os imóveis não possuem licença para construção e habite-se. Requer, em caráter liminar, que seja suspensa a cautelar deferida. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, mantendo-se a possibilidade de fiscalização de invasão não passível de regularização. Subsidiariamente, pugna para que i) o alcance da liminar seja apenas para os associados, conforme endereços declinados no ID 81014823; ii) seja permitida a fiscalização de novas construções, sejam de quem for. Ausente o preparo, diante da dispensa legal. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 39858149, oficiou pela concessão da liminar. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da liminar pleiteada pelo ente público. Pertinente, de início, a realização de um traçado do histórico processual da lide, diante das sucessivas decisões já prolatadas a respeito do imbróglio que marca a região, inclusive em sede de reclamação constitucional, bem como diante da natureza da matéria controvertida, que envolve o direito de moradia dos associados da Associação agravada e o poder-dever do Poder Público de coibir e fiscalizar ocupações de terras e edificações contrárias à ordem ambiental e urbanística. Compulsando os autos de origem, nota-se que a Associação agravada ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, no dia 12.1.2021, indicando como terceiros interessados SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL – OASSEH/DF, FC-SERVIÇOS E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Na peça inicial (ID 81014821), a Associação narra, em síntese, que tem por finalidade a defesa do direito de moradia de seus associados. Explica que na região da Quadra 404, de Santa Maria/DF, na área do quinhão 23, de propriedade dos Quilombolas, há um núcleo de moradores Quilombolas e de pessoas que receberam cotas de terras quilombolas, que tem encontrado resistência do Poder Público quanto ao reconhecimento do direito de moradia. Indica que as empresas indicadas como interessadas possuem 90% da área do Quinhão 23, e pressionam as pessoas que não venderam suas cotas para que o façam. Ademais, relata a Associação autora que as ações de fiscalização do Distrito Federal são quase sempre provocadas pelas empresas citadas, e desconsideram a Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras do DF), que em seu artigo 23, incisos I e IX, dispõe que a construção de muros, cercas e grades independem de licenciamento. Destaca que o Quinhão 23 abriga terras particulares, objeto de dezenas de ações judiciais. O pedido inicial é destinado a: i) liminarmente, que o Distrito Federal se abstenha de demolir as casas dos associados, até o trânsito em julgado da sentença; ii) no mérito, seja realizada a regularização fundiária do local. Em exame sumário da lide, o d. Juízo da causa deferiu cautelar de manutenção da situação fática da região, até manifestação dos réus (ID 81058392). O Ministério Público, naquele instante processual, opinou pelo indeferimento da tutela de urgência, possibilitando-se a continuidade das ações fiscalizatórias (ID 91959444). Na sequência, o d. Juízo da causa assim decidiu, na data de 18.5.2021: Não há plausibilidade jurídica da pretensão, relativamente ao pedido de antecipação de tutela, posto que é incontroverso que as edificações mencionadas pela parte autora foram erguidas clandestinamente e, como tais, sujeitam-se à ação fiscalizatória inerente ao legítimo poder de polícia da Administração, para o quê há o respaldo expresso do Código de Obras e Edificações do DF. A reforçar a ausência de plausiblidade jurídica, a parte ré demonstra a existência de sentença já proferida por este mesmo Juízo, rejeitando pretensão idêntica à posta nestes autos. A propósito, não vislumbro, no momento, a litispendência, posto que não há a demonstração suficiente de que as partes na outra demanda sejam os mesmos integrantes da associação autora, circunstância que deverá ser melhor aferida ao longo da tramitação. Logo, a antecipação de tutela, pelas razões contidas na demanda, afigura-se inviável, razão porque indefiro-a. Não obstante, observo que a Recomendação CNJ 90/21 impõe aos juízes a maior ponderação na autorização para remoção coletiva de pessoas de suas moradias, enquanto perdurar a calamidade ditada pela pandemia de COVID-19. É fato notório que a situação sanitária no país e especificamente no Distrito Federal ainda permanece sem qualquer controle efetivo, sendo certo que a imunização não atingiu sequer fração razoável da população. Neste descortino, a remoção de conjunto de famílias dos locais que, bem ou mal, vêm se prestando de abrigo, equivaleria a incrementar ainda mais a já lastimável situação da calamidade sanitária que já ceifou a vida de mais de 400.000 brasileiros, número absurdo e insuportável de concidadãos. Neste descortino, a precária situação sanitária de toda a coletividade opera como periculum in mora que, articulado à consideração de que a ordem jurídica protege especialmente a incolumidade da saúde de todos, com a primazia do interesse público sobre o particular, justificando-se a concessão de medida cautelar respaldada no poder geral de cautela, de modo a suspender, precária e temporariamente, as operações de remoção dos moradores integrantes da associação autora. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela, mas concedo medida cautelar para determinar a suspensão das operações de remoção dos ocupantes do imóvel mencionado na demanda, até a conclusão da imunização da população distrital. Dado que os réus já apresentaram suas contestações, intime-se a parte autora, para que diga sobre as defesas processuais e documentos. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (g.n.) Nota-se, pois, que a tutela de urgência vindicada na inicial foi indeferida; todavia, com base no poder geral de cautela e essencialmente por conta da crise sanitária, foi deferida a suspensão das operações de remoção dos ocupantes. Essa decisão foi desafiada por agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (AI n° 0715857-44.2021.8.07.0000), de minha Relatoria, julgado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. DIVERSAS FAMÍLIAS. VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO. REMOÇÃO DOS OCUPANTES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. A Recomendação CNJ 90/21 sinaliza aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Covid-19. No Distrito Federal, até o momento, a imunização contra a COVID-19 não alcançou sequer a metade da população. As medidas que visem reduzir a disseminação do vírus ainda são de todo pertinentes, valendo o destaque para o fato de que o grupo de sujeitos diretamente impactado pela ordem de remoção pretendida pelo agravante é marcado por situação de vulnerabilidade econômica e social. (Acórdão 1364163, 07158574420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021) Na sequência processual, o Distrito Federal informou o ajuizamento da suspensão de liminar n° 2997/STJ, na qual o i. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no dia 17.9.2021, suspendeu a decisão proferida nos autos, apontando que cuida o caso de ocupação recente e que a liminar pode gerar irreversibilidade da situação de fato em caso de sua consolidação (ID 103669694). A Defensoria Pública do Distrito Federal, ato contínuo, ajuizou reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal (Rcl. 49.845/DF), de Relatoria da Ministra ROSA WEBER, fundada na violação ao quanto decidido na APDF 828, logrando o deferimento do pedido liminar, nos seguintes termos: Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão liminar de sentença no 2997-DF (2021/0300744-6), ficando suspenso, também, o prosseguimento de novos atos que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas das famílias vulneráveis na localidade objeto de litígio, até o julgamento do mérito desta reclamação. 14. Requisitem-se informações (i) ao Superior Tribunal de Justiça, quanto à suspensão de liminar e de sentença no 2997-DF (2021/0300744-6) e (ii) ao Juízo da Vara do Meio Ambiente e Questões Fundiárias do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no tocante ao processo no 0700096-16.2021.8.07.0018. 15. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal. 16. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de outubro de 2021 (g.n.). Ao final do ano de 2021, a reclamação foi julgada monocraticamente procedente, negando-se provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. O Distrito Federal, mais à frente, atravessou petição nos autos originários, pedindo a declaração de cumprimento da liminar, alegando avanço na vacinação. Subsidiariamente, pediu que fosse autorizada a demolição das construções posteriores ao início da Pandemia (ID 108583036). Tais requerimentos foram negados, a par da seguinte fundamentação (ID 110421674): Id 108583036. A questão relacionadas as ocupações e demolições encontra-se definida pelo Supremo Tribunal Federal de acordo com a decisão proferida na ADPF 828 de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso e especialmente na decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, Relatora da RCL 49845 MC / DF, onde se pode constatar com bastante facilidade suspensos todo e qualquer ato que resulte despejos, desocupações, remoções forçadas de famílias vulneráveis na área litigiosa. É o que se extrai do dispositivo do voto da Relatora, consubstanciado no Id 10591456, vejamos: "13. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão liminar de sentença no 2997- DF (2021/0300744-6), ficando suspenso, também, o prosseguimento de novos atos que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas das famílias vulneráveis na localidade objeto de litígio, até o julgamento do mérito desta reclamação." Logo, não há que se falar em demolições até que seja resolvido o mérito da Reclamação, motivo porque indefiro o pedido do Distrito Federal objeto da petição de id 108583036. Aguarde-se, portanto. (g.n.) Reiterados os requerimentos pelo ente público (ID 113510427), o Magistrado da causa assim ponderou (ID 118855227): A questão do tempo de ocupação é controvertida, e exigiria o debate de cada ocupação pontual, para o cumprimento de eventual autorização para demolição imediata. Atende melhor ao princípio da razoabilidade que se aguarde o decurso do prazo de moratória de despejos estabelecido pelo STF, o qual se encerra a pouco mais de dez dias. Portanto, mantenho a suspensão das operações de demolição até o dia 31/3/2022; após o quê, a liminar perderá sua vigência. Dado que a reclamação já fora julgada, o feito pode retomar sua tramitação regular. Concedo o derradeiro prazo de cinco dias, para que a parte autora promova a citação de todos os réus, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto processual. Às vésperas do marco temporal para término da vigência da liminar, a Associação autora requereu, cautelarmente, além de outros pedidos, a suspensão das operações de demolição das casas dos associados, em face dos moradores que erigiram suas casas e residem no local até a presente data (ID 120119707). O requerimento foi assim decidido (ID 120153208): Há fumus boni iuris na pretensão de exercer amplamente o direito de defesa, para a comprovação dos fatos relevantes ao julgamento da lide, inclusive da pertinência das operações de demolição e remoção de pessoas da região mencionada na demanda, ante a expectativa de regularização afirmada pelos autores. O periculum in mora consiste na iminência da execução das mesmas operações, privando os integrantes da associação autora de moradia, o que ocasionaria impacto social relevante, sem que se tenha notícia das medidas de acolhimento da população vulnerável a ser removida. Em face do exposto, defiro cautelarmente a ordem de suspensão das operações de remoção de pessoas da área ocupada pelos integrantes da autora, até a prolação da sentença. Digam as partes, sobre o pedido de alteração da inicial, para incluir a Terracap ao polo passivo da relação processual (g.n.). Novo agravo de instrumento foi interposto pelo Distrito Federal (AI n° 0709898-58.2022.8.07.0000), atualmente com tramitação processual suspensa, diante da decisão prolatada na APDF 828/DF, de relatoria do Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, que estabeleceu que os direitos assegurados pela Lei n° 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, devem vigorar até outubro de 2022. Posteriormente, o ente público noticiou ao Juízo da causa o avanço de novas construções, com a possibilidade de consolidação de um quadro irreversível, pedindo, de tal maneira, autorização para que o DF Legal fiscalize as novas edificações (ID 123412510), o que foi deferido nos seguintes termos (ID 125040982): Id 123412510. A decisão é bastante clara a suspender os atos de remoção dos integrantes da autora que se encontram no local "Em face do exposto, defiro cautelarmente a ordem de suspensão das operações de remoção de pessoas da área ocupada pelos integrantes da autora, até a prolação da sentença." Logo, deve ser coibido todo e qualquer ato consistente em novas ocupações e edificações, as quais não podem ser toleradas pelo Poder Público, de modo que os atos de fiscalização, nessa seara, devem prosseguir. No mais, embora a Jurisprudência do STJ permita a alteração no polo passivo mesmo após a citação e considerando-se os ditames estabelecidos no art. 338 que também permitem a modificação, o certo é que, na hipótese, a defesa do patrimônio público já está sendo feita pelo ente federativo, de modo que não vislumbro a necessidade de inclusão da Terracap no polo passivo, razão porque, nesse ponto, indefiro o pedido da parte autora objeto da petição de id 120119707. Destaco, ainda que a integralização da relação processual não se aperfeiçoou. Portanto, cumpra a parte autora integralmente a decisão de id 1188555227 (g.n.) A Associação autora, em 29.7.2022, relatou ao Juízo da causa, via petição de ID 132806594, a execução de demolições alegadamente abusivas, indicando, por exemplo, ato de derrubada de casa de pessoa que mora há quatro anos no local. Pediu, nesse cenário, a suspensão imediata de qualquer demolição na AC 404, inclusive por afronta à decisão prolatada na APDF 828/DF, de Relatoria do Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, que estendeu a suspensão dos atos de remoção e desalojamento de pessoas em área ainda não regularizada até 30.10.2022. Em reconsideração à decisão anterior, o Magistrado singular, no dia 29.7.2022, deferiu medida cautelar de preservação do estado de fato em toda a Quadra AC 404, até a solução do feito. Veja-se: Em que pese a autorização dada para o prosseguimento das operações sobre as ocupações recentes não abarcadas pela decisão na ADPF 828, o fato é que a constatação de quais edificações estejam ou não nesta situação pende de prova a ser produzida no momento oportuno. Até lá, impõe-se a preservação cautelar do estado de fato em toda a Quadra AC 404, de modo inclusive a se preservar um mínimo de paz social na região, até que as questões jurídicas sejam dirimidas com clareza e segurança jurídica neste feito que já se tornou deveras rocambólico e com uma tramitação excessivamente tumultuada. O Distrito Federal tem uma infinidade de invasões a serem debeladas, inclusive nas regiões mais ricas, não se vislumbrando razão para o açodamento e preferência na remoção das ocupações das pessoas miseráveis que habitam a região referida na presente lide. Logo, reconsidero a ressalva contida no ato de id 125040982, para estender os efeitos da tutela provisória a todas as edificações atualmente existente na região, até a solução do feito. Intime-se o Distrito Federal, para que informe os nomes dos agentes responsáveis pela operação referida na petição precedente, bem como a motivação para a mesma operação, devendo esclarecer a razão pela qual a fiscalização parece estar sendo realizada prioritariamente naquela região. (g.n.) Essa a decisão agravada. Pois bem. Como se nota do enredo processual, os interesses revelados na demanda estão absolutamente entrelaçados e não podem ser tutelados de maneira isolada, exigindo-se, para a espécie, solução que prestigie tanto um quanto outro. Relembre-se que o artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, traça diretriz no sentido de que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O cenário instalado na região da QUADRA A.C. 404 SANTA MARIA SUL-DF é sobremodo conflituoso, tanto o é que deu azo à prolação de sucessivas decisões judiciais em sentido contrário, sendo a questão alçada, inclusive, ao exame do Pretório Excelso, no bojo da reclamação constitucional n° 49.845/DF, na qual se determinou a suspensão de atos que resultem em despejos, desocupações e remoções forçadas de famílias vulneráveis na localidade. A suspensão dos atos de remoção também encontrou fundamento importante nas decisões prolatadas na APDF 828, na qual, cautelarmente, foi determinada a suspensão das desocupações coletivas e despejos, enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19, assegurando-se os efeitos da Lei n° 14.216/2021. Frise-se que, em data recente e por maioria, o Supremo Tribunal Federal ratificou e prorrogou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos: Decisão: O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça e Nunes Marques. Falaram: pelo interessado Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), o Dr. André Maimoni; pelo amicus curiae Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH, o Dr. Carlos Nicodemos; e, pelo amicus curiae Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST, o Dr. Daniel Antônio de Moraes Sarmento. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 4.8.2022 a 5.8.2022. (g.n.) Não se olvida que existe ordem vigente de suspensão temporária de desocupações e despejos. Da leitura do artigo 3°, e incisos, da Lei n° 14.216, de 7 de outubro de 2021, colhe-se a seguinte disciplina normativa: Art. 3o Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente: I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social; II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo; III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida; IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho; V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio. Nota-se, pois, a preocupação externada pelo Legislador com a proteção de indivíduos e famílias em face de atos tanto do Poder Público quanto de particulares, destinados a promover a remoção de suas casas ou terras, e de criar embaraços ao exercício dos direitos de posse e propriedade. Muito embora a divergência instaurada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à manutenção dos efeitos da liminar prolatada na APDF, diante da alteração do contexto fático, não se pode olvidar que, até a presente data, prevalece a orientação de que estão suspensos os atos destinados a demover pessoas de suas casas e terras. O Distrito Federal, em seu recurso, reclama quanto aos limites impostos ao seu poder fiscalizatório, denunciando a construção de novas edificações na região, alegadamente irregulares. Fato é, no entanto, que a situação fática está assim delineada desde que o Juízo da causa deferiu, ao início da lide, a manutenção do estado de fato da região, entendimento que, inegavelmente, foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal na reclamação constitucional n° 49.845/DF, e que encontra reforço na prorrogação da cautelar prolatada na APDF já mencionada. Nesse cenário, considerando o conteúdo das decisões já prolatadas sobre o imbróglio, não há probabilidade no direito afirmado pelo ente público que permita a concessão da tutela de urgência na extensão pretendida. Importa considerar, porém, que o marco temporal estabelecido pelo Julgador singular para a extensão da tutela provisória – qual seja, até o julgamento do feito – vai além da orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, e, ainda, dá ensejo para que a Associação autora busque eternizar a tramitação processual, o que se denota pelas inúmeras determinações de citação dos réus desde o início da ação, até então não completamente efetivadas. Daí é que há parcial razão com o agravante quando se insurge contra a decisão agravada no ponto em que amplia os efeitos da tutela provisória até a solução do feito, o que deve ficar limitado ao mais recente prazo concedido pelo Supremo Tribunal Federal na APDF 828/DF, qual seja, 31.10.2022. Pondere-se, ainda, que a decisão agravada não representa autorização para a construção de edificações ilegais, mas apenas busca permitir que a lide seja resolvida de maneira pacífica, sem crescimento da conflituosidade presente na região, sendo certo que atos irregulares praticados na vigência das decisões prolatadas nos autos, contrários à ordem urbanística, são passíveis de exame oportuno pelo Poder Público, inclusive na esfera judicial. Diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão agravada nos termos em que prolatada, com exceção do marco temporal definido para postergação dos efeitos da tutela cautelar, que deve ficar restrito à data de 31.10.2022. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para determinar que os efeitos da tutela provisória concedida na origem sejam estendidos tão somente até a data de 31.10.2022. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intima-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator